Tribunal: STF
Processo: ADPF 357
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PETIÇÃO N. 103219/2020. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 29 DA LEI N. 6.830/1980. CONCURSO DE PREFERÊNCIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS NA COBRANÇA JUDICIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA PAUTA. PEDIDO INDEFERIDO. 
Relatório 
    1. Em 2.12.2020, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF requereu ingresso neste processo como amicus curiae.
    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).
    Confiram-se os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 
    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi incluída para julgamento no Plenário Virtual em 9.10.2020. Iniciado o julgamento, o Ministro Alexandre de Moares pediu destaque em 15.10.2020. Em 9.3.2021, foi novamente incluído para a pauta de julgamento.
    O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente arguição, em 2.12.2020, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento.
    3. Pelo exposto, indefiro o ingresso como amicus curiae.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora